Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. IMPLANTE DENTÁRIO. DANO MORAL E MATERIAL. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. ÔNUS DA SUCMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Prescrição. A prescrição foi analisada por ocasião da decisão saneadora, sem impugnação tempestiva, o que impede a devolução a este Tribunal por força do disposto no art. 1009, § 1o. do CPC (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.).
2 – Nulidade da perícia. O laudo pericial, individualizado para cada autor, analisou, de modo fundamentado, a questão delimitada pelo Juízo, e foi complementado com esclarecimentos sobre as questões formuladas na impugnação apresentada pelos réus. Não há vício a ser reconhecido. Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade civil. Clínica dentária. A responsabilidade da ré rege-se pelo disposto no art. 14 do CDC. O reconhecimento da obrigação de indenizar exige a demonstração de nexo de causalidade entre o dano e o fato do serviço, que restou demonstrado no presente caso. A perícia técnica judicial concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o defeito no serviço e os danos relatados pelos autores decorrentes do defeito, bem como pela ausência de culpa concorrente.
4 – Danos materiais e morais. Os defeitos da intervenção dentária constituem causa de dor, angustia e sofrimento, conforme reconhecido na sentença. Todavia, não há evidência de sequelas ou lesão grave de maior gravidade. Os desconfortos decorrem também de problemas na dentição que precederam a intervenção. A indenização foi estabelecida em valor que supera a média dos valores das últimas condenações por danos decorrentes de defeitos em serviços dentários, conforme se observa dos acórdãos 1884968, 1860596, 1857005. Acolhe-se o pedido de redução para o valor de R$6.000,00 para cada uma das autoras. Quanto aos danos morais, não houve impugnação específica das conclusões da sentença, de modo que mantem-se o valor estabelecido.
5 – Ônus da Sucumbência: De acordo com a Súmula 326 do STJ, “na ação de indenização de dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”. A sentença seguiu este critério, de modo que deve ser mantida.
6 – Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
(k)